Tribunal: TJDFT
Processo: 0745753-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO-SAÚDE. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. ERRO OPERACIONAL REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração da inexigibilidade da exigência de reposição ao Erário de valores relativos ao pagamento em duplicidade de auxílio-saúde do período de 02/2017 a 11/2017. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. Retomada do curso processual, sobrestado em virtude do REsp repetitivo 1.769.306, Tema 1009.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306). Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do Resp. 1.769.306 (tema 1009), implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
4 – Reposição ao Erário. Pagamento em duplicidade de auxílio-saúde. Cumulação lícita de cargos. Erro operacional da Administração. Má-fé da servidora não evidenciada. Não restou evidenciado no processo que a servidora contribuiu para o pagamento em duplicidade de auxílio-saúde, em virtude de cumulação lícita de cargos na esfera distrital e federal. Não há elementos no processo que revelem que a servidora havia feito a opção do recebimento do benefício no âmbito do DF, dando ensejo ao equivocado pagamento em duplicidade. O termo de ciência e de opção do benefício subscrito pela servidora é datado de 05/12/2017 (ID 13766345 – PAG 1), posterior, portanto, ao período que se exige o ressarcimento. Tal circunstância leva a crer que a Administração fez o pagamento por erro operacional, sem que a servidora concorresse para o equívoco. Nesse quadro, não é devido o ressarcimento ao Erário. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$600,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro adequado ao arbitrado (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E